Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. REGRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, os processos e atos judiciais são públicos, a teor do que dispõem o caput do art. 189 do CPC/15 e o art. 5o, LX, da CF/88.
2. Historicamente, a publicidade veio a ser regra com vistas a proteger as partes contra julgamentos secretos, arbitrários e parciais, bem como permitir aos próprios jurisdicionados o controle e a fiscalização do exercício da função jurisdicional.
3. Acrescente-se que o d. Juízo a quo, de maneira prudente, determinou a aposição de sigilo nos documentos fiscais e bancários da recorrente, de forma a preservar seus interesses constitucionalmente garantidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.